Tribunal: STF
Processo: RE 1497892
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, pela inaplicabilidade dos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral e porque improcedente a alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vício do art. 1.022 do CPC, ao afastar, no caso concreto, a aplicação do Tema 1.009 da repercussão geral.



    3. Insiste-se, nos presentes embargos, que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para alterar a condição do candidato ora Recorrido. 



    4. Argumenta-se que, de acordo com a tese firmada no referido Tema 1.009, em caso de nulidade do ato administrativo, para a continuidade do candidato no concurso público, faz-se necessária a realização de uma nova avaliação de heteroidentificação pela banca examinadora, conforme previsão no edital.



    III. Razão de decidir



    5. O acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na via extraordinária, não é possível a interpretação de cláusula de edital de concurso e o reexame de fatos e provas dos autos, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF e porque não são aplicáveis, na espécie, os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral.



    6. Especificamente, em relação ao Tema 1.009 da repercussão geral, o Plenário deste STF fixou a seguinte tese: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.



    7. E, por ocasião do julgamento do agravo regimental, ficou consignado que a questão discutida nestes autos é diversa daquelas enfrentadas nos referidos paradigmas.



    8. Isso porque a fundamentação da Turma Recursal para considerar nulo o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público foi baseada na falta de motivação da decisão proferida pela banca examinadora ao analisar o recurso do candidato que foi excluído, utilizando-se da Súmula 684 do STF, na qual dispõe: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 



    9. Assim, verificada a ocorrência de ilegalidade e abusividade, na hipótese dos autos, o aresto ora embargado concluiu pela ausência de violação ao princípio da separação dos poderes.



    10. Além disso, não procede a alegada omissão quanto à análise da questão sobre a necessidade de realização de uma nova avaliação, uma vez que tal questão sequer foi objeto do acórdão que apreciou o recurso inominado, considerando-se que, no julgamento dos embargos declaratórios pela Turma Recursal, ficou esclarecido que não havia contradição no aresto embargado, por se tratar de inovação processual, pois a matéria apenas foi suscitada naquela fase recursal. 



    11. Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso em tela.



    12. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    13. Embargos de declaração rejeitados.